Tribunal: TJES
Processo: 5011139-12.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011139-12.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FATIMA MAIA MARTINS

APELADO: FREDERICO MAIA MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ORIGEM DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. MORA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Fátima Maia Martins contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Frederico Maia Martins, condenando-a ao pagamento de R$ 126.131,63, com correção monetária e juros desde a citação. A apelante alegou: (I) cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral; (II) ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir; (III) inexistência de contrato de mútuo; (IV) inexistência de mora; e (V) má-fé do apelado. Requereu a anulação da sentença com retorno dos autos para instrução probatória ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova; (II) definir se o apelado possui legitimidade ativa; (III) avaliar a existência de interesse de agir; (IV) verificar a existência de contrato de mútuo e da obrigação de restituir os valores; e (V) estabelecer se há mora e se houve má-fé por parte do autor.

II. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juiz considera suficiente o acervo probatório, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

4. A legitimidade ativa do autor se confirma diante da comprovação de que os valores foram transferidos em seu benefício, sendo irrelevante que as transferências tenham partido de conta bancária de seu filho.

5. O interesse de agir está presente, tendo em vista a existência de confissão extrajudicial da dívida pela ré e o insucesso na tentativa extrajudicial de quitação.

6. Restou comprovado o repasse dos valores e a obrigação de sua devolução, com base em transferências bancárias e na admissão do débito pela própria apelante.

7. A ausência de estipulação formal de prazo para pagamento não afasta a mora, uma vez que houve tentativa de cobrança e inadimplemento posterior.

8. Não se verificou má-fé do autor, tampouco alteração da verdade dos fatos, mas sim a tentativa de reaver valores emprestados frustrada por descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado do mérito não viola o direito de defesa quando o conjunto probatório é suficiente à formação da convicção do juiz.

2. A legitimidade ativa se configura mesmo quando comprovado que as transferências são realizadas por terceiro em benefício do autor.

3. A confissão extrajudicial da dívida configura interesse de agir e prova do fato constitutivo do direito.

4. A inexistência de êxito em negócio de cessão de direitos hereditários não autoriza a retenção dos valores recebidos.

5. A ausência de estipulação de prazo para pagamento exige constituição em mora, a qual se concretiza com a cobrança extrajudicial infrutífera.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 373, I, 85, § 11 e 80; CC, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011139-12.2023.8.08.0048.

APELANTE: FÁTIMA MAIA MARTINS.

APELADO: FREDERICO MAIA MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Fátima Maia Martins
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença, integrada
por
decisão de embargos, proferida nos autos da “ação de cobrança” ajuizada contra ela por
Frederico Maia Martins
, que julgou procedentes os pedidos formulados
na petição inicial
“
para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 126.131,63 (cento e vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e sessenta e três centavos), com correção monetária de cada desembolso e juros da citação
”.

C
onforme
exposto no relatório da
r
e
speitável
sentença,

“
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por FREDERICO MAIA MARTINS, em desfavor de FÁTIMA MAIA MARTINS, ambos devidamente qualificados na inicial.

Preliminarmente requereu a prioridade na tramitação do feito em virtude de sua idade e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em síntese, narrou o autor que é irmão germano da requerida e que, em razão dessa qualidade, repassou para a promovida, a título de empréstimo, durante o período compreendido entre março/2021 a janeiro/2022, valores que totalizaram a quantia histórica de R$ 126.131,63 (cento e vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Relata que a referida importância seria utilizada pela promovida para aquisição de um outro terreno e que a devolução dos valores tomados por empréstimo se daria com a venda de um outro imóvel de sua propriedade, notadamente o matriculado sob o nº. 5.373 junto ao Registro de Imóveis da Comarca de São Mateus/ES.

Afirma, também, o promovente que, transcorrido um ano desde o último repasse, permanecia sem qualquer resposta concreta da promovida acerca da previsão de quitação dos valores emprestados. Todavia, após diligências junto ao cartório de registro de imóveis da Comarca de São Mateus/ES, o promovente constatou que o imóvel de propriedade da sua irmã já havia sido alienado, e que a mesma, na verdade, estaria se esquivando de quitar o empréstimo tomado.

Por fim, informa que tentou reaver o dinheiro de forma extrajudicial, sendo que não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda para restituição dos valores, devidamente corrigidos desde cada desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios.
”

Nas razões r
ecursais (id 12083770) sustentou a apelante, em síntese: 1)
houve
cerceamento do direito de defesa “vez que não oportunizou a esta Apelada produzir todos os meios de provas necessários para comprovar e corroborar com os fatos e alegados em sua defesa”; 2)
há
deficiência na fundamentação da sentença, quando “ao não acolher as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, invoca motivos que poderiam ser aplicados em outras situações”; 3) inexistência de mútuo, uma vez que “A controvérsia entre as partes diz respeito, na verdade, à expectativa do direito do apelado em adquirir a integralidade dos direitos sucessórios da sua irmã, ora apelante, pelo valor certo de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), preço esse por ele arbitrado, registre-se”
;
4
)
inexistência de mora no pagamento, visto que não se “estabeleceu data para vencimento da dívida ou, tampouco, a forma para seu pagamento”, sendo necessária a “constituição da requerida em mora, na forma do que preceitua o art. 397, parágrafo único do CC, afinal a mora só se faria presente na eventualidade de o autor adotar alguma conduta para sua cobrança”
; e
5
)
má-fé do apelado, em razão da “evidente alteração da verdade dos fatos e a conduta temerária da parte apelada” com intuito de “enganar a sua irmã e obter proveito econômico indevido”
.

Requereu
o provimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos para instrução probatória ou, subsidiariamente, sua reforma, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inicialmente, ante o requerimento apresentado em sede de apelação (id 12083770), concedo à apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

Não vejo razões para acolher a nulidade sustentada. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o juiz, como destinatário final da prova, considera o acervo dos autos suficiente para formar sua convicção. Amparado pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, privilegiando a celeridade e a economia processual ao julgar a lide no estado em que se encontra.

A alega
ção de
ilegitimidade ativa não
merece
prospera
r
. Embora as transferências tenham partido da conta do filho do
apelado
, a declaração de id 12083462, aliada à ausência de qualquer objeção da
apelante
no momento do recebimento dos valores, confere legitimidade ao apelado, devendo prevalecer a realidade dos fatos sobre a mera formalidade da titularidade da conta.

Igualmente não merece guarida a alegação de falta de interesse de agir. A mensagem de id 12083745, juntada aos autos pela própria apelante, contém confissão extrajudicial inequívoca da dívida. A menção subsequente a quitação mediante cessão de direitos hereditários constitui mera proposta de dação em pagamento, cuja frustração não descaracteriza a obrigação principal já admitida. Questões atinentes aos inventários devem ser dirimidas em via própria.

No mais, a respeitável sentença é irrepreensível. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) ao demonstrar a efetiva transferência dos valores (id 12083461) e a obrigação de restituir, corroborada pela confissão da própria apelante (id 12083463).

Ainda que os valores se referissem a uma suposta negociação de cessão de direitos hereditários, restou incontroverso nos autos que o negócio não obteve o êxito esperado, não havendo hipótese legal que autorize a retenção da quantia, sob pena de enriquecimento sem causa da apelante (art. 884, CC).

Por fim, não verifico motivos para aplicar ao apelado as penas da litigância de má-fé, uma vez que não caracterizada qualquer conduta dentre as previstas nos incisos do art. 80 do CPC.

P
osto isso
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e, n
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação d
a
apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% (
doze
por cento
)
do valor da condenação,
observada a suspensão de sua exigibilidade,
em razão da concessão

d
o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.